Tribunal: STF
Processo: ARE 1180846
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Adicional de insalubridade e de periculosidade. Cumulação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).